Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INDEVIDA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA PARTE RÉ INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência dos débitos contestados realizados no cartão ame Mastercard, final n. 1530, bem como condenou os réus a pagarem, solidariamente, à autora a quantia R$ 1.358,58, na forma simples, com correção monetária desde o desembolso (21/6/2023) e acrescida de juros legais a partir do comparecimento aos autos (2/8/2023). Em seu recurso, a parte ré repisa os mesmos argumentos utilizados na contestação. Mais uma vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva e, de forma genérica, sem que haja o confronto dos pontos em concreto analisados na sentença, argumenta a improcedência da contestação, visto a transação ter sido questionada fora do prazo contratual de 90 dias, não havendo o que se falar em quaisquer ilícitos praticados, pois o recorrente agiu sempre em exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos presentes na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55525835, 55525836, 55525837, 55525838). Contrarrazões apresentadas (ID 55525856).
III. Inicialmente, destaque-se que a legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora contestou compra indevida no cartão de crédito Ourocard operado pelo recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, tratando-se de argumentações genéricas, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
V. O recorrente não faz alusão ao fato de que não comprovou que as compras foram realizadas pela parte autora. Além disso, deixa de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, já que em que em nenhum momento aborda os fundamentos do decisum, em especial, no tocante o fundamento de que o consumidor pode requerer a repetição do valor indevidamente cobrado de seu cartão de crédito enquanto não prescrita sua pretensão, pois os prazos contratualmente estabelecidos não podem ser contra a lei. Limita-se a repetir, ipsis litteris, os argumentos já utilizados na contestação.
VI. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte autora, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.